Tribunal: STF
Processo: HC 56144
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
A lei 6.416, de 24 de maio de 1977, não se aplica retroativamente
contra o réu, no que diz respeito à prescrição.
O recebimento da denúncia é causa de interrupção da prescrição
retroativa a que alude o artigo 110, parágrafo único, do Código Penal,
segundo a jurisprudência mais recente do S.T.F.
Pedido que se conhece como recurso ordinário a que se nega provimento.